Tribunal: STF
Processo: ARE 1485005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DA BOATE KISS. VÍTIMA FATAL. IRMÃO E FILHO DOS AUTORES.



    1) DO PEDIDO DE AJG: Possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça a SANTO ENTRETENIMENTO e ELISSANDRO, uma vez que demonstrada a total incapacidade financeira das partes.



    2) DO CERCEAMENTO DE DEFESA: Não se verifica, nos autos, a presença dos requisitos constantes do art. 125 do CPC para a denunciação da lide. Ademais, eventual acolhimento do requerimento tumultuaria o trâmite processual, ensejando grave violação ao direito à razoável duração do processo.



    3) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: À luz da teoria da asserção, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que, se analisadas as asserções constantes da inicial de maneira isolada, depreende-se o envolvimento do Ente Estatal em um contexto fático que autoriza o prosseguimento da ação contra si.



    4) DA RESPONSABILIDADE DE SANTO ENTRETENIMENTO LTDA E DE SEU SÓCIO/ADMINISTRADOR ELISSANDRO CALLEGARO SPOHR: Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores sofreram graves danos materiais e emocionais em razão do fato do serviço, figurando, portanto, como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide a responsabilidade civil objetiva no caso, respondendo o fornecedor do serviço independentemente da existência do elemento subjetivo na sua conduta ou omissão, conforme previsão expressa do art. 14 do CDC.



    A morte de TIAGO AMARO CECHINATTO, filho e irmão dos autores, em razão do incêndio que consumiu a Boate Kiss restou demonstrada nos autos. Ademais, a ocorrência do incêndio é incontroversa, e sua caracterização como fato do serviço se mostra evidente e inquestionável, uma vez que a casa noturna não obteve êxito em fornecer, sequer minimamente, a segurança esperada. Afinal, a exploração da atividade comercial da ré SANTO ENTRETENIMENTO - que, por sua natureza, não poderia apresentar qualquer risco à integridade física de seus consumidores - desencadeou uma das maiores tragédias de que se tem notícia em nosso Estado e deu causa à catastrófica e prematura morte de 242 jovens.



    Outrossim, não restou verificada ou comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade.



    5) DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA: A responsabilidade civil estatal, com fundamento no risco administrativo, é prevista no artigo 37, §6°, da Constituição da República.



    No caso dos autos, a Prefeitura Municipal de Santa Maria não cumpriu com o dever de fiscalizar e concedeu indevidamente o alvará de localização, visto que não havia alvará sanitário válido quando da expedição do alvará de localização e que o projeto arquitetõnico jamais fora aprovado.



    No que tange à responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, esta decorre sobretudo das falhas perpetradas pelo Corpo de Bombeiros na expedição dos Alvarás de Prevenção de Incêndio, eis que além de expedir, em 2011, alvará de maneira indevida, posteriormente permitiu o funcionamento da boate com referido alvará vencido.



    Logo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil solidária entre os réus Estado do Rio Grande do Sul, Município de Santa Maria e Santo Entretenimentos e seus sócios de fato e de direito.



    6) DOS DANOS MORAIS: Quantum indenizatório de R$ 60.000,00 a cada um dos autores mantido, em razão do forte envolvimento constatado entre os familiares. Irmã da vítima que abandonou emprego e alterou o local de residência para prestar auxílio aos pais após a tragédia.



    7) DOS DANOS MATERIAIS: A condenação à reparação por danos materiais deve ser mantida, em sua integralidade, uma vez que as despesas com funeral restaram devidamente comprovadas e que restou demonstrado que os autores ANTONIO e SORAIA, à época da propositura da demanda, encontravam-se em tratamento psicológico. Ademais, a natureza e a extensão da tragédia que vitimou o filho dos autores denotam a necessidade de tratamento especializado.



    RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente